Tribunal: TJPA
Processo: 0000898-29.2001.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
APELAÃÃO CÃVEL. CONCURSO PARA INGRESSO NOS CARGOS DA POLÃCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÃ. PC-69- SEAD/1998. TEORIA DO FATO CONSUMADO APLICÃVEL NA ESPECIE, SENDO A LIMINAR CONFIRMADA NA SENTENÃA PARA NOMEAÃÃO E POSSE SOMENTE DOS CANDIDATOS APROVADOS EM TODAS AS FASES DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, A UNANIMIDADE.1- A teoria do fato consumado nÃ£o foi recepcionada na jurisprudÃªncia pÃ¡tria como regra geral, sendo aplicada tÃ£o somente em casos muito excepcionais. O presente caso a nomeaÃ§Ã£o e posse dos candidatos ocorreu na via administrativa, confIrmada pela sentenÃ§a judicial.2- Assim, nÃ£o houve decisÃ£o precÃ¡ria em sede de liminar para autorizar, mas provimento judicial que decidiu o mÃ©rito. Caso se amolda a exceÃ§Ã£o para aplicaÃ§Ã£o da Teoria do Fato Consumado aos candidatos aprovados em todas as fases do concurso pÃºblico;3- ACÃRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÃÃO nÂº 0032029-33.2009.814.0301, da Comarca de BelÃ©m/PA. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrÃ©gia 1Âª Turma de Direito PÃºblico do Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da relatora.BelÃ©m (PA), 17 de maio de 2021. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRANRELATORA

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO - Nº 1998.111128-5/ 0000989-29.2001.814.0301
COMARCA DE BELÉM
APELANTE
: ESTADO DO PARÁ
APELADO (A): ROSEVELT DE SENA PUYO
RELATORA: DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PARA INGRESSO NOS CARGOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. PC-69- SEAD/1998. TEORIA DO FATO CONSUMADO APLICÁVEL NA ESPECIE, SENDO A LIMINAR CONFIRMADA NA SENTENÇA PARA NOMEAÇÃO E POSSE SOMENTE DOS CANDIDATOS APROVADOS EM TODAS AS FASES DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, A UNANIMIDADE.
1-

A teoria do fato consumado não foi recepcionada na jurisprudência pátria como regra geral, sendo aplicada tão somente em casos muito excepcionais. O presente caso a nomeação e posse dos candidatos ocorreu na via administrativa, confIrmada pela sentença judicial.
2-

Assim, não houve decisão precária em sede de liminar para autorizar, mas provimento judicial que decidiu o mérito. Caso se amolda a exceção para aplicação da Teoria do Fato Consumado aos candidatos aprovados em todas as fases do concurso público;
3-

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO nº
0032029-33.2009.814.0301,
da Comarca de Belém/PA.
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar provimento,
nos termos do voto da relatora.
Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN
RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em Mandando de Segurança nº 1998.111128-5, movido por ROOSEVELT DE SENA PUYO e outros em face da COMISSÃO DO CONCURSO DA POLÍCIA CIVIL PC-69 SEAD, que tramitou pela 21ª Vara Cível da Capital, sendo julgado parcialmente procedente a ação.

Na petição inicial o autor relata que prestou concurso para o cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado do Pará, e que a prova objetiva foi marcada por diversão questões passíveis de anulação, relatando um total de 18 questões. Questiona especificamente a legalidade de 4 questões que estariam fora do conteúdo do edital, que teriam erratas informadas apenas 2 horas após o início das provas, merecendo sua anulação por questão de legalidade. Requer o deferimento de liminar para participação nas demais fases do concurso.

Ingressaram dezenas de litisconsortes ativos ao
mandamus
, relatando os mais diversos tipos de ilegalidade e requerendo a participação nas demais fases do processo.

Foi deferida liminar às fls. 128 para participação dos candidatos na prova física a ser realizada em 05.06.1998, Portaria nº 09/98.

O Estado do Pará apresentou informações alegando inépcia da petição inicial pois não há demonstração da relação dos fatos com pedido das questões que se pretende anular. Defende que o Poder Judiciário não pode substituir a banca do concurso, não podendo anular questões. Relata que a maioria dos candidatos não seriam beneficiados com a possível anulação das 4 questões questionadas na ação, tendo em vista possuírem nota muito abaixo do corte. Informa que já existe homologação do concurso com a lista dos aprovados, conforme ofício nº 198/2002/GAB SEC 24.06.2002. Requer a improcedência da ação.

Os autos foram sentenciados em 16/09/2002, confirmando a nomeação de um Delegado de Polícia, 3 Escrivães de Polícia e 26 Investigadores de Polícia que completaram todas as fases do certame, sendo aprovados na classificação.

O Estado do Pará ingressou com recurso de Apelação Cível (fls. 458), relatando prejuízo na defesa pelo número expressivo de litisconsortes multitudinários; carência da ação, inépcia da petição inicial; decisão extra petita que não teria se baseado no pedido inicial e nomeou os candidatos. Requer a reforma da sentença de primeiro grau.

Foram apresentadas contrarrazões às fls. 506, alegando que a Teoria do Fato Consumado não se amolda ao presente caso por ter sido confirmada em sentença, sendo situação de causalidade. Requer a manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo CONHECIMENTO do recurso e seu DESPROVIMENTO, posicionando-se favoravelmente a aplicação da Teoria do Fato Consumado no caso concreto.

É o relatório.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo a análise do mérito do recurso.

No presente caso mais de 70 candidatos aos cargos oferecidos no Edital PC 69 para preenchimento de vagas na Polícia Civil do Estado do Pará ingressaram como litisconsortes ativos neste
writ
, objetivando a realização das demais fases do concurso, relatando que há questões passíveis de anulação na prova objetiva.

Apesar de alegarem haver uma média de 18 questões passiveis de anulação, impugnaram especificamente as questões 02, 03, 05 e 44, sendo acolhidas em sentença. Este ponto é importante de ser mencionado pois apenas 30 candidatos foram beneficiados, o restante ficou fora da nota de corte.

Assim, a sentença confirmou a nomeação e posse de 30 candidatos, devidamente aprovados nas demais fases do certame, que concluíram a ACADEPOL- DOJ- 30/03/01, Portaria nº 0841, trabalhando na ativa há exatos 20 anos para a Polícia Civil do Estado do Pará.

Diante desses fatos, é importante estudar com cautela as teorias levantadas na ação, tendo em vista a situação consolidada no tempo há muitas décadas, e que inclusive já pode ter ocasionado a aposentadoria de alguns destes servidores.

Também é relevante mencionar que esses servidores não tomaram posse por meio de um ato precário do Juízo, como o deferimento de liminar, eis que a medida antecipatória apenas conferiu o direito de perfazer a prova física, e sua aprovação foi mérito dos próprios candidatos. Pode-se perceber que menos da metade dos impetrantes realmente alcançou êxito e foi nomeado pelo Poder Público, dos mais de 70 que ingressaram na ação.

Assim, muito embora ser de nosso conhecimento que a Teoria do Fato Consumado já se encontre superada em nosso país, concordamos que não seja um caso idêntico, mas um
distinghish
em enfrentamento no caso concreto, pois a nomeação deu-se por ato administrativo, sendo apenas confirmada em sentença. O que difere completamente de nomeação por medida liminar, ato precário.
¿Segundo essa teoria, as situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais (STJ REsp 709.934/RJ).
Assim, de acordo com essa tese, se uma decisão judicial autorizou determinada situação jurídica e, após muitos anos, constatou-se que tal solução não era acertada, ainda assim não deve ser desconstituída essa situação para que não haja insegurança jurídica. Em síntese, seria uma espécie de convalidação da situação pelo decurso de longo prazo (trecho retirado do Dizer o Direito).¿

A Teoria do Fato consumado incide apenas em situações muito excepcionais, nas quais a inércia da Administração ou a morosidade do Judiciário deram ensejo a que situações precárias se consolidassem pelo decurso do tempo (STJ AgRg no RMS 34.189/GO, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 26/06/2012).

Nesse sentido, jurisprudência semelhante do STJ, amoldando-se ao presente caso:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO DEFERIDA MEDIANTE CONCURSO INTERNO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO EXTEMPORANEAMENTE. LIMINAR CONFIRMADA EM SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária objetivando a declaração do direito do autor à destência/renúncia ao concurso de remoção do MPDFT. 2. In casu, o Tribunal Regional consignou (fl. 158, e-STJ): "Por outro lado, tendo em vista que o autor continua em exercício no MPDFT em virtude da liminar deferida no curso da demanda, confirmada na sentença, impõe-se reconhecer a incidência da teoria do fato consumado, segundo a qual as relações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais". 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da Teoria do Fato Consumado nas hipóteses em que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo gera menos prejuízo que a observância do princípio da legalidade. 4. Diante do caso dos autos, não se afigura razoável a reversão fática da situação, uma vez que o recorrido continuou em exercício no MPDFT em virtude de liminar confirmada em sentença, e já se passaram 7 (sete) anos. 5. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.
(STJ - AREsp: 1534539 DF 2019/0192463-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)

Jurisprudência desta corte referente ao mesmo concurso, já anteriormente apreciado:
EMENTA: Reexame de Sentença e Apelação. Mandado de Segurança. Concurso Público C-69 da Polícia Civil para o Cargo de Investigador de Polícia. Liminar concedida pelo Juízo de Primeiro Grau para que o Impetrante continuasse participando do concurso e se inscrevesse no Curso de Formação de Policiais Civis. Apelo improvido e, em Reexame, confirmada a sentença. 1 - Preliminares levantadas pelo Estado do Pará 1.1- Da inexistência de citação dos candidatos aprovados regularmente e que não se encontram sub judice. Da nulidade do processo. Preliminar rejeitada. 1.2- Da necessidade de citação do litisconsorte passivo - Diretor da ACADEPOL. Preliminar rejeitada. 2 - Mérito - Não se configura sem limites o poder discricionário da Administração, uma vez que os atos dela emanados sujeitam-se a princípios como os da moralidade e da legalidade, detendo o Poder Judiciário competência para exercer o controle dos atos motivados, analisando as razões aventadas, sem que se lhe possa atribuir, por isso, a pecha de adentrar no mérito do ato administrativo. - Se reconhece o Juízo de Primeiro Grau a violação ao direito líquido e certo do Impetrante - no caso, a de não lhe haver facultado continuar no Concurso em virtude de resultado desfavorável na investigação criminal e social exigida pelo Edital (encontrar-se respondendo processo na esfera judicial), situação essa, entretanto, não comprovada pela autoridade coatora nos autos - deve a Liminar ser concedida para resguardar grave e irreversível lesão a direito. - Nenhum obstáculo impôs-se à concessão final desta Segurança, emitida para o exclusivo fim de que o Impetrante freqüentasse o Curso da ACADEPOL, nada tendo a ver com a nomeação deste para o exercício do cargo se porventura aprovado no Curso, com realmente o foi, porquanto tal requerimento não foi objeto do pedido e, por isso, nenhuma decisão a esse respeito poderia ter sido prolatada pelo MM. Julgador de Primeira Instância. - a despeito de não haver sido neste processo decidido sobre a nomeação (que aliás já foi efetivada sob a condição sub judice), nada obsta que se efetive esta em definitivo, face à inexistência de motivo que a desautorize. - Recursos conhecidos, sendo negado provimento à Apelação e, em Reexame, confirmada in totum a decisão de primeiro grau. Unanimidade.
(2008.02477229-32, 74.443, Rel. SONIA MARIA DE MACEDO PARENTE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2008-11-10, Publicado em 2008-11-11)

O Douto representante do Ministério Público de 2º grau apresentou parecer manifestando-se no mesmo sentido:
¿A estes, entendo caber a Teoria do Fato Consumado, conforme ensinamento de Mauro Roberto Mattos ¿o fato consumado no Direito Administrativo possui força de convalidar, ou até mesmo de sanear o ato nulo e anulável. A segurança jurídica funciona assim, com o resultado de um conjunto de técnicas normativas encaminhadas a garantir a própria consciência do sistema, que tem no fato consumado um doa elos de sustentação.
...
Desta feita, vez que a liminar foi confirmadas pela sentença e o objeto do
mandamus
se perdeu no tempo, posto que os sentenciados referidos no
decisium
recorrido finalizaram o Curso da Academia de Polícia, sendo posteriormente nomeados e empossados nos respectivos cargos; ademais, tal promoção é ato discricionário do Estado, que no momento oportuno não apresentou meios recursais para o impedimento da posse dos candidatos sub
iudice
.
Vela registrar que a situação ora em debate não se amolda a tese firmada no RE 608.482 RN, cujo tema é referente a inaplicabilidade da teoria do fato consumado na hipótese de candidato que toma posse em cargo público por meio de medida liminar, que vem a ser posteriormente revogada, ou seja, em panorama distinto daquele discutido no presente processo.¿

Ante o exposto, não trazendo a parte apelante qualquer argumento novo capaz de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática hostilizada, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO, mantendo a sentença em todos os seus termos, pelos fundamentos lançados no voto. É como voto. Servirá como cópia digitada de mandado.
Belém (PA), 17 de maio de 2021.
EZILDA PASTANA MUTRAN
RELATORA